Tribunal: CARF
Processo: 10183.720704/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10183.720704/2011-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.733 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
SUSANA MAZON BORSATTO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Apenas podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas
médicas, de hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do
próprio contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Fernanda Melo Leal que lhe deu
parcial provimento para cancelar a glosa das despesas para as quais os recibos apresentados não
continham a identificação do beneficiário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720704/2011-16
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.733 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720704/2011-16

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 30/35) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008 (e-fls. 24/29), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 15a Turma da DRJ/SPO em decisão
dispensada de ementa (e-fls. 43/46).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 09/03/2016 (e-fls. 51), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 07/04/2016 (e-fls. 54/55) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Alega que, por erro na elaboração da DIRPF, sua filha Pamela Lorena Borssato
não foi incluída como dependente. Informa que ela também não foi incluída como dependente
pelo pai, conforme declaração em anexo. Indica a juntada de certidão de casamento e de
nascimento como prova de vínculo familiar.
- Evoca a Solução de Consulta Interna Cosit no 23 de 30/08/2013 e aduz que a
legislação de regência não exige o nome do paciente nos recibos de despesas médicas.
- Confirma a perda do recibo emitido por Viviane Macedo Moura Dias Martins.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No que concerne à despesa com Kathia Dantas Pimenta Perez Gonçalves, extrai-
se da Notificação de Lançamento que a autoridade fiscal não acatou o valor correspondente aos
recibos no 283 e 284 por se referirem a tratamento de Pamela Lorena Borssato, não informada
como dependente na declaração em exame (e-fls. 32/33).
O Colegiado a quo manteve a glosa pelo mesmo motivo (e-fls. 45/46).
Não há reparos a serem feitos na decisão recorrida. Como já exposto neste voto,
apenas podem ser deduzidas as despesas médicas do contribuinte, dos dependentes relacionados
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.733 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720704/2011-16

em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, nos termos do art. 80
do RIR/99. É nesse sentido também a orientação constante da publicação do Perguntas e
Respostas do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física divulgada pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para o exercício 2008:
337 — Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual?
As despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os alimentandos, em razão de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. [...]
Importante salientar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
termos do art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN. Além disso, de acordo com o art. 142
do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais.
Relativamente à despesa com Viviane Macedo Moura Dias Martins, verifica-se
que a glosa foi efetuada pela fiscalização e mantida no julgamento de primeira instância por falta
de comprovação do valor declarado pela contribuinte (e-fls. 32/33, 45). Com efeito, observa-se
que nenhum documento foi juntado aos autos para afastar a infração apurada, não merecendo
reforma a decisão recorrida.
Quanto às demais despesas relacionadas na Notificação de Lançamento, verifica-
se que a glosa foi efetuada por falta de identificação do paciente nos recibos apresentados (e-fls.
32/33).
O Colegiado a quo ratificou o entendimento do auditor (e-fls. 46).
Venho reiteradamente manifestando o entendimento de que, na hipótese de o
comprovante de pagamento ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio, excetuando-se os casos em que
forem constatados razoáveis indícios de irregularidade. É nesse sentido a Solução de Consulta
Interna Cosit no 23 de 30/08/2013 apontada no Recurso Voluntário.
No entanto, observa-se que no caso concreto a autoridade fiscal identificou a
existência de despesas médicas de terceiros informadas pela interessada para a profissional
Kathia Dantas Pimenta Perez Gonçalves mesmo não havendo dependentes incluídos na
Declaração de Ajuste Anual em exame, fato este que levantou dúvidas quanto aos beneficiários
dos serviços prestados pelos demais profissionais indicados no lançamento. Assim, nesse
contexto, para que as despesas médicas em litígio sejam consideradas dedutíveis, torna-se
imprescindível a comprovação, não só de que os pagamentos foram realizados pela recorrente,
mas de que ela foi a paciente dos respectivos tratamentos.
Para suprir a exigência apontada na Notificação de Lançamento e no acórdão
recorrido, a contribuinte poderia ter providenciado a retificação dos recibos originais ou o
fornecimento de declarações complementares contendo as informações pendentes, o que não
ocorreu no presente caso.
Importante lembrar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.733 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720704/2011-16

RIR/99, e que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo
o ônus de demonstrá-las de maneira clara, sem deixar dúvidas.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 69
DF CARF MF
Original